Tribunal: TJDFT
Processo: 0005070-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL PELAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES DE VÁRIOS CRIMES NA MESMA LOCALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE DO POLICIAL OU INTENÇÃO DE PREJUDICAR OS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

1. Muito embora as vítimas não tenham reconhecido os criminosos, um dos réus confessou extrajudicial e judicialmente, narrando com coerência o modus operandi do delito, corroborando com o narrado pelas vítimas.

2. “O depoimento judicial de policial que trabalhou na investigação, aliado às interceptações telefônicas e à confissão de um dos réus em sede policial, momento em que estava acompanhado de advogado e descreveu, em detalhes, o modus operandi da conduta criminosa, não havendo comprovação da existência de algum vício de vontade daquele ato, são suficientes às condenações impostas em sentença”. (Acórdão 1263403, 00029383320188070012, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Recurso conhecido e desprovido.